Tribunal: TJMT
Processo: 1016942-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016942-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINE VIANA - CPF: 066.573.871-48 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA RELAÇÃO JURÍDICA.

DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO.

Considera-se que a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta nega a existência de relação jurídica e a credora não comprova o vínculo contratual.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nega-se provimento ao agravo interno, que visa reformar a decisão monocrática, a qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Agravada, para declarar inexistente o débito e fixar indenização a título de dano moral.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela Agravante, e manteve a sentença que declarou inexistente o débito, no valor de R$ 156,66, e fixou indenização a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00.

A Reclamada, ora Agravante, alega que a decisão merece ser reformada, visto que os débitos alegados desconhecidos pela parte demandante são pendências financeiras referentes à UC cadastrada sob o no 606533, do qual aquele é titular.

Pois bem, conforme constou na fundamentação da decisão monocrática, a Recorrente não conseguiu comprovar neste feito a existência de relação jurídica entre as partes para justificar a negativação do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 156,66, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Não foi carreado aos autos documentos que comprovassem a origem da obrigação, visto que somente foram apresentadas telas sistêmicas,
desacompanhadas de áudios da central de relacionamento da empresa, contrato assinado ou documento pessoal da parte,
isto é, os documentos unilaterais, por si só, são insuficientes a provar a manifestação de vontade do consumidor em contratar com a empresa, desta forma, constitui ato ilícito a inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção, por obrigação considerada indevida, e gera o dever de indenizar por dano moral.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

Ademais, o valor da indenização a título de dano moral, fixado na decisão monocrática, está de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso, deve ser mantido.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
. Por ter sido negado provimento ao presente recurso, com fundamento no § 4o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, CONDENO a Agravante ao pagamento de multa, em favor da Agravada, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022